Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701693-40.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: WILIAN RAIMUNDO FERREIRA EGIDO AGRAVADO: TERRACAP DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 31926979. À agravada para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 23.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR